Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728007-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HEBERT DA SILVA TAVARES contra decisão de ID 73888440 que indeferiu o efeito suspensivo. O embargante sustenta, em linhas gerais, que o leilão judicial ocorrerá em 04 de agosto de 2025, enquanto o prazo para contrarrazões expira em 05 de agosto de 2025, caracterizando violação ao contraditório e esvaziamento do objeto do recurso. O embargante aponta omissão na decisão recorrida, ao argumento de que não houve apreciação dos elementos concretos apresentados nos autos, os quais evidenciam uma valorização expressiva do mercado imobiliário no Distrito Federal — estimada em aproximadamente 44% no período compreendido entre 2021 e 2025. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja revista a decisão impugnada. Pleiteia, ainda, o deferimento da tutela provisória de urgência, com a consequente suspensão do leilão judicial designado para o dia 04 de agosto de 2025, até que haja pronunciamento definitivo quanto ao pedido de reavaliação do bem. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. A ausência de avaliação atualizada do imóvel compromete a análise adequada da controvérsia. É de conhecimento público que, no Distrito Federal, os valores de mercado dos imóveis sofreram significativa valorização entre 2021 e o ano corrente. Ignorar essa realidade e utilizar como referência uma estimativa defasada em quatro anos representa risco concreto de prejuízo à parte recorrente, sobretudo diante da possibilidade de subavaliação. Tal omissão fragiliza a segurança jurídica da relação e compromete a justa composição do litígio. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”." A configuração do perigo de dano, apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, decorre da iminência da realização do leilão judicial do imóvel, cuja data já se encontra designada. A concretização do ato expropriatório, especialmente em caso de arrematação, poderá gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação à parte requerente, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional final e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, considerando as particularidades do caso concreto, em juízo de retratação, entendo presente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação; Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo requerido, determinando a suspensão do leilão designado para o dia 4 de agosto de 2025, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a prejudicialidade dos embargos de declaração. Intime-se a parte agravada da presente decisão, sem prejuízo do curso do seu prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo em vista a intimação da decisão de ID no 73947048 já feita. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador